Tribunal: STF
Processo: HC 87711
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Crime de coação no curso do processo. 
   Atipicidade. Caracterização. Inocorrência de violência ou grave 
   ameaça. Mero contato de familiares do réu com testemunhas do 
   fato. Não suficiência. Impossibilidade de interpretação extensiva 
   do tipo penal. HC concedido para absolver o paciente. 
   Inteligência do art. 344 do Código Penal. Precedentes. Não 
   configura crime de coação no curso do processo o simples contato 
   de familiares do réu com testemunhas arroladas no processo 
   criminal, inexistindo violência ou grave ameaça, sobretudo quando 
   a testemunha rejeita, expressamente, ter-se sentido ameaçada.